Tribunal: TJDFT
Processo: 0005385-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Inexigibilidade de licitação. Contrato de prestação de serviços. Recurso intempestivo. Dolo específico. Consequências do crime.
1 – Não se conhece de apelação interposta depois de decorrido o prazo de 5 dias de que trata o art. 593, inciso I, do CPP.
2 - O crime do art. 89 da L. 8.666/93 pressupõe efetivo prejuízo ao erário e dolo específico, consistente em, com a inexigibilidade da licitação, fraudar o erário.
3 - O fato de a Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu – FBJJ ser cadastrada, reconhecida e autorizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu a realizar evento esportivo no Distrito Federal (ID 17702264, p. 67) não inviabiliza a competição e a inexigibilidade de licitação (art. 25 da L. 8.666/93) de serviço de arbitragem, sobretudo porque não se pretendida que o evento esportivo fosse reconhecido pela entidade. E há no Distrito Federal outras entidades representativas que poderiam realizar o serviço.
4 – Aquele que, tendo concorrido para a dispensa de licitação de que trata o art. 89 da L. 8.666/93, beneficia-se da dispensa para celebrar contrato com o Poder Público comete o crime do parágrafo único desse artigo.
5 - O fato de a inexigibilidade de licitação causar prejuízo ao erário, desde que não seja de grande monta, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime do art. 89 da L. 8.666/93 -- o prejuízo ao erário é elementar do tipo penal.
6 - Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada em circunstância objetiva, será também afastada tal valoração no tocante ao coautor (art. 30 do CP e art. 580 do CPP).
7 – Não conhecido o recurso do primeiro apelante. Provido, em parte, os do segundo e terceiro apelantes.